Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CRIME CONTINUADO ENTRE CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE USUFRUTO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÕES DIVERSAS. APLICAÇÃO SOBRE CADA PENA, ANTES DA UNIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1 A unificação das penas decorrente da continuidade delitiva é uma medida legislativa – ficção jurídica – criada em benefício do réu, não havendo mudança na natureza dos crimes. Dessa forma, havendo condenação por crime hediondo e crime comum em continuidade delitiva, imperiosa se faz, caso seja benéfico ao réu, a incidência das frações legais para preenchimento de requisito objetivo relativo aos incidentes da execução em cada pena de forma desmembrada.
2. Os benefícios relativos à execução penal guardam relação com a integralidade da sanção imposta, e não com parcela desta, devendo ser aplicada a fração correspondente a cada crime conforme a sua natureza jurídica, de forma individualizada, respeitando os critérios estabelecidos pelo legislador para cada uma das penas antes da unificação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.